Tribunal: TJSP
Processo: 2225167-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS - BACEN) - INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE - PRELIMINAR - Ilegitimidade Ativa - Descabimento - Legitimidade da cessionária para figurar no polo ativo da demanda executiva que versa sobre o crédito objeto da cessão de direitos relativo ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS - BACEN) - INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE - PRELIMINAR - Ilegitimidade Ativa - Descabimento - Legitimidade da cessionária para figurar no polo ativo da demanda executiva que versa sobre o crédito objeto da cessão de direitos relativo ao instrumento celebrado entre a exequente e a cessionária - Preliminar não acolhida - CSS- BACEN - Medida voltada à prevenção e repressão de crimes financeiros e não para consulta de ativos ou movimentações financeiras do devedor civil - Pretensão já abrangida pelas funcionalidades do SISBAJUD - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.